Tribunal: TJSP
Processo: 2178721-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização securitária (seguro habitacional). Decisão que indefere o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. Irresignação. Desacolhimento. Decisões paradigmáticas proferidas no julgamento do REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED nos REsp ns. 1.091.363/SC e 1.091.393/SC que fixam que a CEF somente detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização securitária (seguro habitacional). Decisão que indefere o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. Irresignação. Desacolhimento. Decisões paradigmáticas proferidas no julgamento do REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED nos REsp ns. 1.091.363/SC e 1.091.393/SC que fixam que a CEF somente detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH como assistente simples nas hipóteses em que, cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja vinculado a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09. Autores que buscam a indenização decorrente de apólice vinculada a contratos firmados antes de dezembro de 1988. Ausência de manifestação da Caixa Econômica Federal sobre seu interesse na lide. Análise da indigitada ocorrência de prescrição da lesão que demanda dilação probatória. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178721-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados
CLAUDINEI TEIXEIRA, APARECIDO CARDOSO DE JESUS, RILDEMARA
SCHONFELDER VIEIRA, MARISANGELA SIMAO DE OLIVEIRA FRAGOSO,
EFIGENIA CORREA DE LEMOS DE OLIVEIRA, NEIDE BIANCHINI RAMOS
DA SILVA, JOCELINO FRANCISCO DA SILVA, APARECIDA DOS SANTOS
JANONI, PAULO NUNES DA SILVA (ESPÓLIO), SEBASTIANA FARIA DA
SILVA (INVENTARIANTE), IRENE RODRIGUES DA SILVA e ROSELI
CORONETI DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
2
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Claudinei Teixeira, Aparecido Cardoso de Jesus, Rildemara
Schonfelder Vieira, Marisangela Simao de Oliveira Fragoso, Efigenia Correa
de Lemos de Oliveira, Neide Bianchini Ramos da Silva, Jocelino Francisco da
Silva, Aparecida dos Santos Janoni, Paulo Nunes da Silva, Sebastiana Faria da
Silva, Irene Rodrigues da Silva e Roseli Coroneti da Silva
Comarca: Sorocaba
Voto no 27.571
Agravo
de
instrumento.
Indenização
securitária (seguro habitacional). Decisão que
indefere o pedido de remessa dos autos à
Justiça Federal. Irresignação. Desacolhimento. Decisões paradigmáticas proferidas no julgamento do REsp n.
13133.769/SP, bem como nos ED nos REsp
ns. 1.091.363/SC e 1.091.393/SC que fixam
que a CEF somente detém interesse jurídico
para ingressar nas ações envolvendo seguros
de
mútuo
habitacional
do
SFH
como
assistente simples nas hipóteses em que,
cumulativamente,
o
seguro
decorra
de
apólice pública (ramo 66) e esteja vinculado a
contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009
- período compreendido entre as edições da
Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09. Autores que
buscam a indenização decorrente de apólice
vinculada a contratos firmados antes de
dezembro de 1988. Ausência de manifestação
da Caixa Econômica Federal sobre seu
interesse na lide. Análise da indigitada
ocorrência de prescrição da lesão que
demanda
dilação
probatória.
Decisão
mantida. Agravo desprovido.

Insurge-se a agravante contra a r.
decisão que indeferira o pedido de redistribuição da ação à
Justiça Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
3
Assevera,
em
síntese,
que:
a)
é
necessária a remessa do processo à Justiça Federal, sob o
fundamento da existência de interesse da Caixa Econômica
Federal na lide, em razão da Lei n. 13.000/2014; b) a Justiça
Estadual é incompetente para apurar a existência ou não de
interesse do aludido banco público; e, c) a lesão está prescrita.
Indeferido
o
efeito
suspensivo
(fls.
171/177).
Contraminuta a fls. 195/229.
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
179/180).
É o relatório.
Os agravados ajuizaram ação buscando
indenização securitária decorrente de apólice vinculada a
contrato de crédito habitacional.
De plano, marque-se que o Sistema
Financeiro de Habitação, criado pela Lei n. 4.380/64,
estabeleceu a existência de um seguro obrigatório para garantir
o retorno dos recursos que eram emprestados nesse sistema.
O seguro era contratado pelo prazo de
um ano com renovações automáticas por igual período enquanto
durasse o mútuo hipotecário, cessando quando do término
deste, de modo que, se houvesse morte, invalidez permanente
ou danos físicos sobre o imóvel, o agente financeiro seria
ressarcido, observadas as hipóteses de cobertura.
Garantia-se, assim, por meio do seguro, a
viabilidade comercial da política pública de habitação.
Até a edição da MP n. 1.671/98, todas as
apólices do seguro habitacional eram do chamado ramo público
66. A partir de então, passou-se a permitir que a iniciativa
privada oferecesse produtos na área do seguro habitacional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
4
concedendo-se a possibilidade de, quando da renovação anual
do seguro, que o agente financeiro escolhesse entre a apólice
pública (ramo 66) e a apólice privada (ramo 68).
Com a publicação da MP n. 478/2009,
sucedida pela MP n. 513/2010, convertida na Lei n. 12.409/2011,
extinguiu-se a apólice pública, mantidas, porém, as garantias
prestadas aos contratos de financiamento sob as condições
então existentes.
Pela resolução n. 297/2011, o Conselho
Curador do FCVS deliberou que o Fundo assumiria os direitos e
obrigações referentes à extinta apólice pública, por intermédio da
sua administradora, a Caixa Econômica Federal.
A representação do FCVS pela CEF foi
reforçada por meio da MP n. 633/2013, convertida na Lei n.
13.000/2014, que acrescentou à Lei n. 12.409 o art. 1o-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art.
1o-A. Compete
à
Caixa
Econômica Federal - CEF representar judicial e
extrajudicialmente os interesses do FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do
interesse jurídico, nas ações judiciais que representem
risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às
suas subcontas, na forma definida pelo Conselho
Curador do FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o,
deve ser considerada a totalidade das ações com
fundamento em idêntica questão de direito que
possam repercutir no FCVS ou em suas subcontas.
[...]
§
4o Todos
os
atos
processuais
realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito
Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal,
na forma da lei.
§ 5o As ações em que a CEF intervir
terão prioridade de tramitação na Justiça Federal nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
5
casos em que figure como parte ou interessado
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental
ou pessoa portadora de doença grave, nos termos da
Lei no 12.008, de 29 de julho de 2009. [...]
§ 7o Nos processos em que a apólice
de seguro não é coberta pelo FCVS, a causa deverá
ser processada na Justiça Comum Estadual.
§ 8o Caso o processo trate de apólices
públicas
e
privadas,
deverá
ocorrer
o
desmembramento do processo, com a remessa à
Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em
apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça
Comum Estadual as demandas referentes às demais
apólices. [...]”
Outrossim,
a
decisão
paradigmática
proferida no julgamento REsp n. 1.133.769/SP, pelo rito dos
recursos repetitivos, no sentido de que cabe à Justiça Federal
decidir das causas que versem sobre a gestão do FCVS:
“Preliminarmente, a questão acerca da
legitimidade da Caixa Econômica Federal, em ações
cujo objeto seja a discussão de contrato de
financiamento imobiliário com cobertura do FCVS, foi
objeto de apreciação pela Primeira Seção desta Corte
no REsp n. 1.133.769 - SP, de relatoria do Exmo. Min.
Luiz Fux, submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução n. 8/08 do STJ, que Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008”.
Nesse sentido, tem-se a aplicabilidade da
referida orientação, in verbis:
“A questão acerca da legitimidade da
Caixa Econômica Federal, em ações cujo objeto seja
a discussão de contrato de financiamento imobiliário
com cobertura do FCVS, foi objeto de apreciação pela
Primeira Seção desta Corte no REsp n. 1.133.769 -
SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução n. 8/08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
6
do STJ, que tratam dos recursos representativos da
controvérsia 2. In casu, o Tribunal de origem
reconheceu que o contrato objeto da lide prevê a
cobertura de saldo residual do financiamento pelo
Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS,
o que implica a legitimidade da Caixa Econômica
Federal. Por consequência, sendo a Caixa Econômica
Federal, notoriamente, empresa pública federal, não
há
como
afastar
a
competência
da
justiça
especializada para apreciação do feito” (AgRg no
AREsp no 190371/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL).
Acerca da necessidade de prova da
demonstração do interesse da CEF em intervir no feito, cabe
colacionar o julgado a saber, representativo do atual
posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o
assunto:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
PROVA
DO
INTERESSE DA CEF OU DA UNIÃO NOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nas ações envolvendo seguros de
mútuo habitacional no âmbito do SFH, a CEF detém
interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados
de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido
entre as edições da Lei n.7.682/88 e da MP n. 478/09
- e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66).
Ainda que compreendido privadas, ramo 68), a CEF
carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção
na lide. Ademais, o ingresso da CEF na lide somente
será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse
jurídico, mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o
processo no estado em que este se encontrar no
instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior"
(EDcl no EDcl no Resp no 1.091.363, Relatora Ministra
ISABEL GALLOTTI, Relatora p/acórdão Ministra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
7
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, data do
julgamento 10/10/2012).
2. No caso, inexiste nos autos prova
do interesse da União ou da Caixa Econômica
Federal. Competência, portanto, da Justiça estadual,
não havendo falar em modificação da decisão
monocrática.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1427808/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014).
Na linha dos aludidos precedentes, a CEF
somente detém interesse jurídico para ingressar nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH como
assistente simples nas hipóteses que cumulativamente o seguro
decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja vinculada a
contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09.
Na peculiaridade dos autos, como já
sublinhado na decisão a fls. 171/177, observa-se que os autores
são segurados por apólice vinculada a contratos firmados em:
I) Roseli Coroneti da Silva: contrato
firmado em 30/06/1983 (fls. 114/126 dos autos
principais);
II) Irene Rodrigues da Silva: contrato
firmado em 30/06/1983 (fls. 133/141 dos autos
principais);
III) Sebastiana Faria da Silva: contrato
firmado em 30/06/1983 (fls. 144/152 dos autos
principais);
IV) Aparecida dos Santos Janoni:
contrato firmado em 30/06/1983 (fls. 161/169 dos
autos principais);
V) Neide Bianchini Ramos da Silva:
contrato firmado em 30/06/1983 (fls. 178/186 dos
autos principais);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
8
VI)
Claudineia
Teixeira:
contrato
firmado em 30/06/1983 (fls. 191/199 dos autos
principais);
VII) Efigenia Correa de Lemos de
Oliveira: contrato firmado em 30/06/1983 (fls. 208/216
dos autos principais);
VIII) Rildemara Schonfelder Vieira:
contrato firmado em 30/06/1983 (fls. 237/245 dos
autos principais); e,
IX) Aparecido Cardoso de Jesus:
contrato firmado em 30/06/1983 (fls. 237/245 dos
autos principais).
Nessa medida, não se identifica o
interesse jurídico da CEF na lide, consoante aplicação da
decisão paradigmática proferida no julgamento REsp n.
1.133.769/SP, na medida em que os negócios jurídicos são
anteriores ao período compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09, com exceção do negócio jurídico
firmado em 31/07/2009, este sem cobertura FCVS.
Nesse percurso, ausente o fumus boni
iuris quanto à alegada competência da Justiça Federal e à
existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.
Noutro aspecto, a agravante afirma a
ocorrência de prescrição da lesão.
Todavia,
tratando-se
de
seguro
habitacional no qual o segurado-mutuário é mero beneficiário, e
não o contratante direto do negócio securitário , pacto acessório
na venda e compra com financiamento atrelado ao SFH , aplica-
se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código
Civil.
Além disso, o aludido prazo deve ser
contado a partir da ciência inequívoca do vício, o que se alinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
9
com a Súmula 229 do STJ (“o pedido do pagamento de
indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até
que o segurado tenha ciência da decisão.”).
Nessa esteira, é a orientação do C. STJ,
verbis:
“Compromisso de Compra e Venda.
Habitação Popular. Pretendida reintegração na posse
em razão de inadimplemento da adquirente. Impossibilidade, ante a invalidez permanente
comprovada pela mutuaria. Existência de seguro
firmado entre a CDHU e COSESP, previsto como
cláusula acessória do financiamento habitacional. Ré
que é mera beneficiária do seguro e não segurada
direta. Afastada a alegação de prescrição ânua. Prazo
a ser considerado é o de 10 anos previsto no artigo
205 do Código Civil, contado a partir da negativa da
cobertura do sinistro” (Ag. Em REsp no 604.330/SP,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
“Agravo Regimental. Ação ordinária de
responsabilidade
obrigacional
securitária.
SFH.
Prescrição Ânua. Inaplicabilidade. Seguro Habitacional
obrigatório.
Responsabilidade
da
seguradora.
Reconhecimento. Precedentes. Recurso improvido”
(AgRg no Ag 1.127.448/RS, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA).
Na mesma direção, tem-se: Ag. Em REsp
no 125.800/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA; Ag.
Em REsp no 531.742, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; AgRg
no REsp 963.306/SP, Rel. Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO; AgRg no REsp no 715.512/RJ, Rel. Min. SIDNEI
BENETI; AgRg no REsp no 1.297.042, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI; EDcl no REsp 996.494/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
NORONHA).
Outrossim, a precisa delimitação do dies a
quo do prazo prescricional demanda dilação probatória, o que
obsta a imediata verificação de sua ocorrência.
Ante tal cenário, impõe-se a manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178721-76.2019.8.26.0000 -Voto no 27.571
10
da decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator